Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701818-82.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, FRANCISCO JUCELIO SANTOS APELADO: FRANCISCO JUCELIO SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A V I S T O S ETC. (Doc. Num. 28511372 e 28511373). Peticiona o advogado do Autor/Apelante, SANTIAGO GONTIJO, noticiando a morte da parte Autora, FRANCISCO JUCELIO DOS SANTOS, com juntada de certidão de óbito. Além disso, na mesma petição, o patrono do falecido informa que “será habilitado um sucessor ou será feita a substituição processual assim que possível” (Doc. Num. 28511372). Ainda, conforme certidão de óbito acostada aos autos (Doc. Num. 28511373), o Autor/Apelante deixou dois filhos maiores e viúva. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a mesma providência de comunicação do óbito da parte Autora foi adotada perante o Juízo de origem (Doc. Num. 98540683 e 98540685). No Código de Processo Civil vigente, a habilitação é disciplinada nos artigos 687 a 692, a seguir reproduzidos, ipsis litteris: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Civil que se suspende o Feito pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Nessa hipótese, diz o Estatuto Processual Civil em vigor que o Juiz suspenderá o processo, nos termos do artigo 689 do mesmo Codex (artigo 313, § 1o, do CPC). Com essas considerações e tendo em vista que a comunicação do falecimento do Autor/Apelante, ocorrido em 23/07/2021, deu-se antes do julgamento das Apelações interpostas contra a sentença a quo, suspendo o julgamento de tais apelos e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação dos sucessores do falecido, ex vi dos artigos 313, inciso I e § 1o; e 689, ambos do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador